Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-03.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Contrato fraudulento –Repetição em dobro – Cabimento – Ausência de engano justificável – Incidência de juros a partir do evento danoso – Inteligência do artigo 398 do Código Civil e do Enunciado da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais caracterizados –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Contrato fraudulento –Repetição em dobro – Cabimento – Ausência de engano justificável – Incidência de juros a partir do evento danoso – Inteligência do artigo 398 do Código Civil e do Enunciado da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária em que recebido benefício previdenciário – Justa a expectativa de que a ingerência sobre a movimentação em conta corrente esteja restrita à vontade do titular – Insegurança – Indenização fixada de modo razoável e suficiente.

Apelação interposta por Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda. não provida.

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. não provida.

Recurso adesivo interposto por Nadir Pessoa da Silva parcialmente provida.